Tribunal: TJES
Processo: 5008577-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERVASIO FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008577-07.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: GERVASIO FERREIRA LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERVASIO FERREIRA LOPES

em face de
BANCO BMG

S/A
. Narra o autor, em síntese, que contratou empréstimo junto à requerida, contudo acreditou que o pagamento do valor contratado seria realizado na modalidade de desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário, em parcelas fixas e por tempo determinado. Alega que o banco concedeu, entretanto, o empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC, passando a cobrar a dívida por meio de cartão de crédito cuja emissão não foi autorizada.

Requer a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 10970867). Na ocasião, alegou que o contrato firmado é válido, assim como os descontos realizados, entendendo pela inexistência de danos morais e impossibilidade de devolução dos valores em dobro. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 10970878) pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo consignado com margem consignável;

CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto;

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença ”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10970880). Sustenta, preliminarmente, necessidade de liquidação da sentença. No mérito, aduz que restou evidenciada a contratação do cartão consignado, e que não há verossimilhança nas alegações do autor. Reitera a alegação de legitimidade do contrato. Por fim, alega a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados e que os valores sejam restituídos na forma simples, ante inexistência de má-fé.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 10971035), reiterando as alegações da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade de liquidação da sentença ora suscitada pela parte recorrente, haja vista que a liquidação poderá ser realizada em momento oportuno, qual seja, em sede de cumprimento de sentença.

Pois bem, passo à análise do mérito.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque
, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo.

Pelo contrário, a ré permite que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas.

A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto a forma de restituição dos valores, entendo que esta deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da instituição financeira no caso em análise, posto que efetuou descontos no benefício previdenciário da parte autora de forma ilegal, sem comprovar o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)